Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÍVIDA EM LOJA VAREJISTA - TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA OUTRA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER CARTÃO CANCELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
2. In casu, narra o autor que contratou cartão das lojas Marisa e parcelou a dívida de R$ 326,15, em três prestações de R$ 119,89 cada, pagando a primeira parcela em 09/05/2019. Alega que, sem qualquer aviso, teve seu cartão cancelado e a dívida transferida para o cartão de crédito administrado pelo Itaucard.
3. O autor e o réu Itaucard firmaram acordo extrajudicial (ID 16928081) e a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré Lojas Marisa na obrigação de desbloquear o cartão do autor sob pena de multa diária.
4. Incontroverso o fato de que o autor possuía dívida de R$ 326,15 junto às Lojas Marisa e que aceitou a proposta de parcelamento da dívida ofertada pelo documento de ID 16927422 - Pág. 3, pagando a primeira parcela em 09/05/2019 (ID 16927422 - Pág. 1).
5. Observa-se que a proposta de parcelamento não traz qualquer informação sobre a migração da dívida para cartão de crédito administrado pelo Itaucard ou indicação de que o cartão das Lojas Marisa seria cancelado ou substituído por um outro cartão de crédito.
6. Dessa forma, vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor e, por consequência, ausente a anuência do autor quanto à migração da dívida para outro cartão de crédito, injustificável o cancelamento do cartão do autor e a transferência da dívida para cartão de crédito que o consumidor não contratou.
7. Inobstante as alegações do réu sobre a ciência do autor sobre a contratação do cartão de crédito, o áudio de ID 16927449 indica apenas que o autor tentava negociar as parcelas junto ao cartão de crédito Itaucard, não existindo indicativo de que o autor tivesse autorizado a transferência da dívida, muito menos o cancelamento do cartão da loja varejista.
8. Por fim, a obrigação impossível é aquela que, comprovadamente, não pode ser cumprida pelo devedor, o que não ocorreu in casu. No caso, o cartão da loja varejista é emitido e administrado por ela em conjunto com a “Club Administradora de Cartões de Crédito”, e é independente do cadastro do autor junto ao cartão de crédito Itaucard. Desta forma, merece ser mantida a r. sentença que condenou o réu na obrigação de restabelecer o cartão de crédito da loja varejista.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.